Tribunal: TJES
Processo: 0003235-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003235-06.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: OCTAVIO PAULO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Octavio Paulo. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, diante de prova pericial que atestou a falsidade da assinatura do autor no “termo de adesão cartão de crédito consignado”. O juízo de origem condenou a instituição à devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A apelante sustenta a ausência de requisitos para a repetição em dobro e o excesso do valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de produtos bancários, conforme estabelece a Súmula nº 479 do STJ e a jurisprudência dominante, sendo irrelevante a atuação direta ou indireta de terceiros no evento danoso.

A prova pericial grafotécnica confirmou que a assinatura constante no contrato apresentado não partiu do punho do autor, demonstrando a inexistência da relação jurídica e a consequente irregularidade dos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria.

A repetição do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a constatação da cobrança indevida, sobretudo quando esta decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme precedentes do STJ (EAREsp 676.608/RS).

O dano moral é in re ipsa em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato inexistente, sendo presumido o abalo à esfera moral do consumidor. A fixação do valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com a jurisprudência aplicada em casos semelhantes, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do autor, aposentado com parte relevante da renda comprometida por descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes da contratação indevida de cartão de crédito consignado, configurando fortuito interno.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível mesmo sem prova de má-fé, quando demonstrada a violação da boa-fé objetiva.

O dano moral é presumido quando há desconto indevido em benefício previdenciário em razão de contrato inexistente.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é razoável diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência correlata.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMG, APCV 5001758-39.2019.8.13.0352, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 30.04.2025; TJDFT, APC 0710329-20.2021.8.07.0003, Relª Desª Carmen Bittencourt, j. 10.11.2021, Publ. 25.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003235-06.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: OCTAVIO PAULO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Octavio Paulo em face de Banco BMG S/A, o MM. Juiz
a quo
, após levar em consideração a prova pericial produzida nos autos, segundo a qual a assinatura constante nos contratos não partiu do punho do Autor, julgou procedente (id 15012998) o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para reconhecer a inexistência de contrato entre as partes, condenando o demandado a devolução em dobro da quantia descontada do autor, com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do efetivo desembolso.

Condeno o demandado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), devidamente atualizado, com juros e correção monetária a contar da data do arbitramento.”

Sem questionar a prova de falsidade da assinatura do Autor constante no contrato de fls. 100-102 (“
termo de adesão cartão de crédito consignado
”), o Banco Requerido, ora Apelante, interpôs o presente recurso (id 15012999) com a alegação de que a Sentença deve ser reformada porque o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e que não estão presentes os requisitos legais para a repetição em dobro do indébito.

Com a devida vênia do Banco Apelante, não há como reputar excessivo o valor da indenização por danos morais fixada na Sentença recorrida, notadamente porque, além da prova cabal de inexistência de relação jurídica entre as partes, as circunstâncias do caso concreto (idoso com aproximados 5% de comprometimento de seus proventos de aposentadoria em razão dos descontos efetuados pelo Apelante) revelam que o MM. Juiz
a quo
arbitrou o valor da indenização em consonância com casos semelhantes julgados em outros Tribunais.

Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de cartão de crédito consignado não contratado, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e à restituição simples dos valores descontados indevidamente. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o banco deve responder objetivamente pelos danos causados pela fraude na contratação do cartão de crédito consignado; (II) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro; (III) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; (IV) determinar se a compensação dos valores recebidos pelo autor deve incidir apenas correção monetária ou também juros de mora. III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ e no RESP 1.199.782/PR, uma vez que tais ocorrências configuram fortuito interno e decorrem do risco inerente à atividade bancária
. 4. A prova pericial grafotécnica demonstrou que a assinatura constante no contrato não pertence ao autor, comprovando a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 5. Em relação à repetição do indébito, a tese firmada pelo STJ nos EARESP 600.663/RS e correlatos prevê que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, desde que a cobrança indevida tenha ocorrido após 30 de março de 2021. Assim, os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro. 6. Os danos morais são configurados pela dificuldade enfrentada pelo consumidor para solucionar a irregularidade e pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade. 7. A quantificação dos danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa do agente, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e desestimular condutas similares.
No caso concreto, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é adequado e suficiente para cumprir essa dupla função
. 8. A compensação dos valores depositados na conta do autor é matéria de ordem pública e deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do Código Civil. No entanto, a incidência de juros de mora sobre esses valores é indevida, pois o autor não estava em mora, devendo ser aplicada apenas correção monetária. lV. Dispositivo e tese 9. Primeiro recurso de apelação desprovido. Segundo recurso de apelação parcialmente provido.. (TJMG; APCV 5001758-39.2019.8.13.0352; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 30/04/2025; DJEMG 06/05/2025). (Sem grifo no original).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIROS POR VIA ELETRÔNICA MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO DE PARCELAS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA
. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEIDANTE PRUDENTE ARBÍTRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula nº 479, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar que o autor teria, de fato, celebrado o contrato de adesão a cartão de crédito consignado, correta se mostra a declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, bem como dos débitos das parcelas decorrentes do negócio jurídico
. 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 4. Não estando configurada hipótese de engano justificável na conduta do banco réu, ao permitir que terceiro, mediante fraude, firmasse contrato de adesão a cartão de crédito consignado, passando a realizar descontos nos benefícios previdenciários auferidos pelo autor, cabível a incidência da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação da ofensa à honra objetiva ou subjetiva da vítima. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. De acordo com o método bifásico adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para fins de arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, na primeira fase, estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, mediante a análise de grupo de precedentes jurisprudenciais exarados em casos semelhantes. Na segunda fase, devem ser levadas em consideração as condições pessoais e financeiras das partes envolvidas, a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 6.1.
Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos da fraude, avalia-se o dano moral a ser ressarcido pela instituição bancária em $7.000,00 (sete mil reais)
. 8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à instituição financeira (TJDF; APC 07103.29-20.2021.8.07.0003; Ac. 138.5560; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 10/11/2021; Publ. PJe 25/11/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, a repetição em dobro do indébito, ao contrário do que defende o Apelante, independe de prova de má-fé, uma vez que, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

E no caso, conforme consignou o MM. Juiz
a quo
, “
a contratação do cartão de crédito sucedeu-se mediante fraude, o que permite concluir que, a cadeia de atos da instituição financeira demandada, que originou a contratação indevida do cartão de crédito
”, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e, por isso, conduz à conclusão de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez